Tribunal: TJES
Processo: 5011997-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011997-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

AGRAVADO: RODRIGO COUTINHO DEL PIERO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas relativas a contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de compra e venda com alienação fiduciária por força de tutela de urgência concedida com base em alegações de abusividade contratual e desinteresse do comprador em permanecer na relação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato celebrado entre as partes foi formalizado por escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária e devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, o que atrai a aplicação da Lei nº 9.514/97, cujo regime jurídico é incompatível com a suspensão das obrigações contratuais por iniciativa unilateral do devedor.

4.
O deferimento da tutela de urgência permitiria ao comprador inadimplente manter a posse do imóvel sem a correspondente contraprestação, contrariando a cláusula contratual que veda a restituição de valores pagos em caso de rescisão por culpa do fiduciante, e afrontando o equilíbrio contratual.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o pedido de distrato em contratos com alienação fiduciária configura inadimplemento antecipado (“antecipatory breach”), autorizando a aplicação dos procedimentos previstos nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97.

6.
A concessão da medida antecipatória sem exigência de caução ou contragarantia afronta o disposto no art. 300 do CPC e representa risco de incentivo ao inadimplemento generalizado, com potencial prejuízo ao equilíbrio financeiro do empreendimento imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisao agravada a fim de indeferir o pedido de tutela de urgencia formulado na inicial, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

contra a r. decisão (evento 74926030 dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital, que nos autos da ação ordinária, registrada sob o nº 5000025-72.2025.8.08.0059, ajuizada por
RODRIGO COUTINHO DEL PIERO
em desfavor da ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para “
determinar que a parte ré suspenda a exigibilidade de qualquer pagamento das parcelas vincendas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100 (cem reais), limitada, inicialmente, ao montante de R$ 3.000,00
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 15134464, em resumo, a agravante alega que:
(I)
a decisão recorrida foi proferida sem o enfrentamento das alegações defensivas apresentadas na contestação, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição da República;
(II)
não há qualquer ilegalidade no contrato ou na escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária registrada, tampouco capitalização indevida de juros ou cláusulas abusivas;
(III)
a parte agravada é titular do imóvel por força do registro do pacto adjeto de alienação fiduciária, o que inviabiliza a rescisão unilateral pretendida e afasta o cabimento da “
homologação judicial de distrato
”;
(IV)
o pedido autoral é juridicamente inviável, eis que o regime jurídico aplicável é o da Lei 9.514/97, que regula a inadimplência e a retomada do imóvel;
(V)
a concessão da tutela de urgência carece dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC;
(VI)
houve omissão na exigência de caução ou contragarantia, apesar da evidente controvérsia e gravidade da medida deferida contra o recorrente;
(VII)
a decisão recorrida é teratológica, pois subverte a lógica contratual e o devido processo legal ao suspender obrigações decorrentes de contrato válido, registrado e inadimplido.

Como é cediço, para o deferimento da tutela antecipada recursal exige-se a presença simultânea de dois pressupostos: ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Registra-se que a r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado que tinha por escopo a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, oriundas de instrumento contratual de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária firmado com a empresa agravante (cópia do contrato no evento 70054467 do processo referência), em razão de alegada práticas abusivas no contrato – como de capitalização de juros.

O julgador
a quo
registrou que:

[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência exige-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, milita em favor do requerente a probabilidade do direito e o perigo de dano, vez que este se encontra em relação jurídica contratual da qual não mais deseja permanecer, a qual lhe acarreta prejuízo financeiro.

Por corolário lógico, depreende-se ser possível também a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, como forma de evitar que o consumidor seja compelido a continuar cumprindo prestações referentes a instrumento contratual cuja homologação judicial do distrato é pretendida.

Destaca-se que o provimento ora deferido possui natureza precária, podendo ser revisto a qualquer tempo, e não implica juízo definitivo sobre o mérito da causa, tampouco vincula o entendimento a ser adotado por ocasião da sentença.

Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré suspenda a exigibilidade de qualquer pagamento das parcelas vincendas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100 (cem reais), limitada, inicialmente, ao montante de R$ 3.000,00.

[...].

Contextualizada a controvérsia, entendo que não estão presentes os requisitos para a suspensão das prestações vincendas do contrato celebrado entre as partes, porquanto o contrato foi formalizado mediante escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, devidamente registrado no Cartório de Imóveis competente (eventos 70054468 e 70054469 do processo referência), transferindo a titularidade dominial do imóvel ao agravado, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.514/97, sendo incompatível com o regime jurídico da alienação fiduciária a concessão de tutela para suspender as parcelas vincendas.

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“O pedido de resilição do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato (‘antecipatory breach’), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97
” (REsp n. 2.207.997/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Por conseguinte, tenho que a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada serviria como incentivo ao inadimplemento e poderia prejudicar os demais condôminos do empreendimento. Isso porque, considerando-se a natureza do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como o disposto na cláusula primeira da escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária (evento 70054468 do processo de referência, fl. 01), houve a transferência simultânea da posse do imóvel ao agravado, que continuaria a usufruir do bem sem cumprir com sua contraprestação.

Aliás, verifica-se que foi expressamente estipulado, ainda, na cláusula oitava, parágrafo segundo, do mesmo documento (evento 70054468 do processo de referência, fl. 03), que: “
No caso de desfazimento
do contrato por iniciativa ou culpa do comprador/devedor fiduciante, este não fará jus à restituição, no todo ou em parte, a qualquer título e sob qualquer pretexto, das quantias pagas. Ao revés, a posse do bem será convalidada em favor da vendedora/credora fiduciária, que liquidará a dívida por meio de leilão público, com posterior devolução só saldo remanescente àqueles, conforme estipulado nas cláusulas seguintes”.

Diante disso, não revela razoável a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas sem qualquer previsão de convalidação da posse em favor da empresa agravante. Medida dessa natureza poderia comprometer o equilíbrio contratual e esvaziar a lógica da alienação fiduciária, além de acarretar reflexos negativos no cumprimento global das obrigações assumidas no âmbito do empreendimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.